Tribunal: TJMT
Processo: 1014656-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014656-30.2021.8.11.0000– COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
IMPETRANTE(S): DR. EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA
PACIENTE (S): RENATO MEDEIROS SOARES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de RENATO MEDEIROS SOARES contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos da ação penal (N.U 1001323-55.2021.8.11.0050), que deferiu busca e apreensão domiciliar decorrente de investigação pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/2006 – (www.pje.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que a decisão que deferiu a busca e apreensão domiciliar não teriam qualquer “lastro mínimo indicando a ocorrência do comércio de drogas nos endereços declinados no relatório policial”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja determinado o trancamento do inquérito policial (ID 98024961), com documentos (ID 98024964/98024973).
Relatos.
A pretensão de trancamento do inquérito policial possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser submetida ao Órgão Colegiado, à luz do princípio da colegialidade (STJ, HC 623395/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.11.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de agosto de 2021.
Des. MARCOS MACHADO